Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. Deve ser mantida a condenação do réu nas penas previstas no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei n° 11.340/2006, quando a prova produzida é suficiente, robusta e harmônica para definir que o agente perturbou as esferas de liberdade e privacidade da ofendida, ao abordá-la, reiteradamente, por meio de ligações e mensagens via aplicativo de celular, nas quais proferia ameaças e intimidações diversas, além de ter descumprido medida protetiva de urgência fixada em seu desfavor. Comprovado nos autos que o réu tinha plena ciência das medidas protetivas e, muito embora sabendo de sua vigência, optou por descumpri-las repetidas vezes, consciente da ilicitude do seu comportamento, não se sustenta a tese de ausência de dolo. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática da contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em crimes cometidos no contexto de relações íntimas de afeto, protegidas pela Lei n° 11.340/2006, à palavra da vítima é conferida especial relevância quando em consonância com os demais elementos de convicção apresentados nos autos. Deve ser mantido o valor indenizatório mínimo arbitrado pelo Juízo de origem, quando em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com as peculiaridades do caso concreto.